Tribunal: TJDFT
Processo: 0012724-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012724-71.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NERO VIDAL TAVARES JUNIOR, SELMA MOREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS POR EQUIPARAÇÃO (ART. 33, § 1o, DA LEI No 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 297, AMBOS DO CP). RECURSOS DAS DEFESAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXTENSAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. TRÁFICO DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO DOS ACUSADOS. ESTÁVEL. PERMANENTE. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. VIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/8 (UM OITAVO). PENA DE UM RÉU REDIMENSIONADA. DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA ACUSADA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM DELES E NEGADO PROVIMENTO AO TERCEIRO RECORRENTE. 1. Em relação à acusada, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal. Diante disso, não há interesse recursal em pedido formulado nesse sentido, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido nesse ponto. 2. Comprovadas a materialidade e as autorias dos acusados, por meio de quebra de sigilo de dados telefônicos, depoimentos dos policiais que participaram das investigações referentes aos fatos, apreensão de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, a condenação é medida que se impõe. 3. Se as circunstâncias fáticas que cercaram a apreensão das substâncias, a natureza, a quantidade e a forma como elas estavam acondicionadas demonstrarem que os insumos efetivamente destinavam-se à preparação e difusão ilícita de drogas, não há que se falar em absolvição. 4. Além disso, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a associação para o tráfico, uma vez que os réus mantinham vínculo estável e permanente para praticar o tráfico de drogas por equiparação, adquirindo, guardando, mantendo em depósito e vendendo insumos e matérias-primas para a preparação de drogas, difundindo as substâncias para traficantes menores no Distrito Federal. 5. As declarações dos agentes do Estado, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório. Nesses casos, é dever da parte trazer evidências necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o que não aconteceu na espécie. 6. Na primeira fase da dosimetria da pena, não obstante o réu possua múltiplos registros criminais, inclusive com trânsito em julgado, de acordo com o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base no tocante à personalidade do acusado. 7. A aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não se afigura possível quando comprovado que os agentes comercializavam de forma intensa grande quantidade de insumos, o que demonstra que se dedicavam à atividade criminosa. Ademais, a condenação por associação criminosa constitui óbice à aplicação da minorante. 8. Recurso da acusada parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Conhecidos os apelos dos réus. Parcialmente provido para um deles e negado provimento ao outro. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando a presença de todos os requisitos legais necessários para o reconhecimento da minorante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Nesse aspecto, confira-se o recente julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando as particularidades do caso evidenciarem a dedicação à atividade criminosa, responsável pela distribuição de drogas na localidade. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida também constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Irrelevante a detração do período em que o agravante ficou preso cautelarmente, tendo em vista a manutenção do regime inicial fechado, pela grande quantidade, natureza e diversidade de droga, não havendo falar em violação do art. 387, § 2o, do CPP. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1624609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009